Tribunal: TJES
Processo: 5017006-60.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017006-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA FREITAS NOGUEIRA
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017006-60.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ANGELA MARIA FREITAS NOGUEIRA
RECORRIDO:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida pela parte autora visando anular contrato de filiação de contribuição associativa.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3. A parte autora interpôs recurso inominado a fim de que haja reforma do ato sentencial para majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, bem como se há razões suficientes para majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De fato, sabe-se que
a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, uma vez que descontos não autorizados incidiram diretamente em verba alimentar da parte autora, configurada, portanto, a lesão indenizável extrapatrimonial. No entanto, conforme mencionado em ato sentencial, a parte autora não pode se valer de todo o período que pleiteia, uma vez que daria mais de dez anos de desconhecimento dos descontos, assim, limitado determinado período pelo marco prescricional. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais (R$2.500,00), nota-se que o valor é justificado, na medida em que houve apenas um único desconto quando do ajuizamento, e em valor consideravelmente ínfimo, não causando tamanho impacto a fim de justificar uma indenização maior.

6
.
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95), uma vez que não houve complexidade na demanda. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)